Tribunal: TJMT
Processo: 1022078-85.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022078-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES - CPF: 069.564.121-28 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 069.009.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNI PRIMO MACHADO - CPF: 744.494.358-34 (VÍTIMA), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022078-85.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES
IMPETRANTE: PAULO VINDOURA GOMES, MARCIANO XAVIER DAS NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA [NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA] PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA [PARA ZONA RURAL] – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG).

Ponderados os fundamentos da prisão preventiva, as circunstâncias do fato, o encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri, a confissão extrajudicial do paciente e as suas condições pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022078-85.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES
IMPETRANTE: PAULO VINDOURA GOMES, MARCIANO XAVIER DAS NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que,
na audiência de instrução e julgamento
, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os impetrantes sustentam que não mais subsistem os requisitos autorizadores da custódia preventiva, porquanto a instrução criminal já foi encerrada.

Aduzem que o paciente possui predicados pessoais e faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ressaltam que a Justiça criminal deve conceder
“uma segunda chance para um jovem que, em tese, praticou um erro grave em sua vida, mas que está respondendo por ele e que não merece o mesmo tratamento de membros de organização criminosa e de presos que comprovadamente possuem periculosidade elevada”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas, noticiando que
“o feito encontra-se aguardando prolação de sentença”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022078-85.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 29.10.2022, por volta das 19h42min, na Fazenda Bouqueirão, localizada na Comunidade Raizama, neste Município de Rosário Oeste, ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES e DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA, agindo em conluio e unidade de desígnios, com manifesta intenção homicida, valendo-se de recurso que dificultou a defesa, tentaram matar a vítima Osni Primo Machado de 75 anos de idade, mediante disparos de arma de fogo de calibre 38, atingindo-lhe a região da cabeça e na região inguinal (quadril), causando as lesões corporais descritas no laudo pericial n.º 1.1.02.2022.029354-01 (pdf, p. 42/50), somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, porque os disparos não atingiram região letal da vítima.”

A legalidade da custódia preventiva do paciente foi reconhecida no julgamento do HC nº 1010242-18.2023.8.11.0000 [minha relatoria], cuja a ordem foi denegada em 14.6.2023.

Esta Câmara Criminal, para denegar a ordem, utilizou como fundamento principal o risco que o paciente apresentava à aplicação da lei penal, tendo em vista que
“se evadiu do distrito da culpa [Rosário Oeste/MT] logo após o delito [abandonando, inclusive, seu emprego, conforme depoimento do seu patrão, Lucas Henrique Amaral], sendo encontrado após 4 meses dos fatos, em um sítio [São Jorge] localizado na cidade de Pedra Preta/MT [ou seja, a mais de 300km], após denúncia anônima de que naquela propriedade rural estava escondido um indivíduo que tinha um mandado de prisão em aberto [consoante informações extraídas da ação penal de origem]”
.

Na sentença de pronúncia, o juiz singular manteve a custódia preventiva do paciente, nestes termos:

“Denego aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que responde ao processo presos e continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime neste momento processual, com o advento da pronúncia, não tendo havido modificação da situação fática que ensejara a decretação da custódia, notadamente quando os pronunciados teriam deixado o local dos fatos em seguida, sem deixar notícias, permanecendo o réu André por quatro meses foragido
.
”
[
sentença de pronúncia proferida em 28.9.2023
]

Como se vê, a autoridade coatora, ao manter a prisão do paciente na sentença de pronúncia, reportou-se ao fundamento idôneo da decisão que decretou a medida extrema no tocante à aplicação da lei penal.

Todavia, em que pese os valorosos fundamentos levantados pelo juiz singular, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão.

Digo isso porque, embora tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio na fase judicial, o paciente, quando interrogado pelo delegado [por meio de videoconferência], confirmou ter participado da ação criminosa tentada contra a vida do ofendido Osni Primo Machado.

Além disso, as lesões sofridas pela vítima não resultaram em perigo de vida [Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.029354-01; quesito 4] porque alcançaram
“
a região da cabeça
em tecidos superficiais,
sem penetração no crânio”
[sentença].

Não bastasse, o paciente, além de ter juntado comprovante de endereço do seu irmão Andrey de Arruda de Moraes, onde poderá ser encontrado
[1]
e estará longe da vítima [que reside em Rosário Oeste], é primário e de bons antecedentes, sem olvidar a sua menoridade relativa e o tempo já decorrido de prisão preventiva [desde 12.4.2023; mais de 6 meses].

As circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a manutenção da custódia cautelar apenas para asseguramento da aplicação da lei penal, após finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
[2]
.

Em situação semelhante, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
[3]

Nesse quadro, ponderando os fundamentos da prisão preventiva, as circunstâncias do fato,
o encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri,
a confissão extrajudicial do paciente e as suas condições pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
[4]
.

Conforme ressaltado pelo impetrante durante a sessão de julgamento, o paciente passará a residir em Lucas do Rio Verde/MT, juntamente com seu irmão [no endereço juntado aos autos, no ID. 182783181], o que ensejará, por corolário lógico, o cumprimento das medidas cautelares naquela localidade, mediante expedição de carta precatória pela autoridade coatora, para tais finalidades, sob pena de prejudicá-lo.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo de Lucas do Rio Verde/MT, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca de Lucas do Rio Verde, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) proibição de se aproximar [1.000 metros] ou manter qualquer tipo de contato com a vítima e seus familiares (ligação telefônica, redes sociais ou whatsapp, etc.), inclusive por meio de terceiros.

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Deve ainda o juiz da causa expedir carta precatória à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a fim de que o Juízo deprecado acompanhe o cumprimento das condições impostas ao paciente.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que com fundamentos concretos.

É como voto.

[1]
Av. Jade S/N, Qd. 02, Lote 30, Veneza, CEP 78455000, Lucas do Rio Verde/MT; ID. 182783181.

[2]
STJ, RHC nº 107.337/MG, Relator: Min. Nefi Cordeiro, 3.4.2019.

[3]
TJMT, HC nº 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020.

[4]
STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023